Tribunal: TJSP
Processo: 1066738-44.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AÇÃO DE INEGIXIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS - Cobrança referente à fatura já quitada, tendo os requeridos realizado parcelamento automático do débito – Autora que se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), comprovando o pagamento das faturas, ainda que com atraso – Réus que não comprovaram qualquer fato impeditivo, modificativo ou

Ementa:
AÇÃO DE INEGIXIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS - Cobrança referente à fatura já quitada, tendo os requeridos realizado parcelamento automático do débito – Autora que se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), comprovando o pagamento das faturas, ainda que com atraso – Réus que não comprovaram qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do pedido inicial (art. 373, inciso II, do CPC) - Falha na prestação dos serviços configurada – Declaração de inexigibilidade do valor do parcelamento, sendo devido pela autora apenas o valor remanescente de R$ 1,20 e os encargos moratórios decorrentes dos atrasos dos pagamentos – Dano moral incabível - Cobrança indevida não pode ser considerado, à falta de evidência de real impacto à esfera dos direitos da personalidade da autora, como causa de abalo moral relevante, sobretudo porque não restou comprovada efetiva restrição creditícia ou cobrança que ultrapassasse os limites da razoabilidade – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Sentença reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.